Tribunal: TJPA
Processo: 0801064-87.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801064-87.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: LUIS CARLOS DA COSTA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 485, IV, DO CPC (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL). EQUÍVOCO NA TIPIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA (§1º DO ART. 485). AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, sob fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), em razão da não localização do bem e inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a extinção do feito por não localização do bem e silêncio da parte autora deve ser fundamentada no inciso IV ou no inciso III (abandono) do art. 485 do CPC, e se é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da fundamentação errônea:
O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC. Todavia, a hipótese configura inércia da parte (abandono), e não ausência de pressuposto processual. A falta de pressuposto não se confunde com a falta da prática de atos que competem ao autor.
4. Para a extinção por abandono (art. 485, III), o §1º exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, o que não ocorreu. 5. A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, tornando prematura a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias.

A intimação para manifestação sobre certidão anexada aos autos não supre a exigência legal de intimação pessoal prevista para os casos de abandono da causa.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801064-87.2024.8.14.0201

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

APELADO: LUIS CARLOS DA COSTA MACIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível movido por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci (ID 33303758) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O Banco apelante ajuizou ação visando a retomada de um veículo HYUNDAI/HB20 SENSE, em virtude de inadimplemento contratual. A liminar foi deferida, contudo, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de localizar o bem. Intimada a parte autora para se manifestar, esta permaneceu inerte.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito alegando que a não apreensão do bem constitui óbice intransponível ao prosseguimento (art. 485, IV, CPC), nos termos a seguir:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na não localização do bem objeto da busca e apreensão. Por consequência:

a) REVOGO a liminar anteriormente concedida;

b) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais;

c) DETERMINO a baixa no RENAJUD de eventuais restrições sobre o veículo, se existentes.

Fica a parte advertida, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhe sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda-se na forma do § 7º do art. 485 do CPC.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito

Em apelação (ID 33303760), o Banco sustenta que a extinção por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu e que não há a intenção de abandono da causa. Requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido para cassar a sentença proferida pelo juízo a quo e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação do réu.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da fundamentação errônea

Primeiramente convém registrar que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do atual artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência pressuposto processual.

Todavia, a marcha processual deixa claro que se trata da hipótese que configura a inércia da parte quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias e não ausência de pressuposto processual. Ora, a falta de pressuposto processual não se confunde com a falta da prática dos atos e diligências que lhe competem, não podendo, portanto, o presente feito ser extinto, com base no inciso IV do mencionado artigo.

Assim, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito com base no fundamento do inciso III do art. 485 do CPC, o magistrado deve cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte.

Contudo, observa-se nos autos que a parte foi somente intimada para se manifestar sobre a certidão de ID 33303750, ao que deixou de se manifestar, conforme a certidão de ID 33303756, sobrevindo a sentença de extinção.

Verifica-se que não houve nova intimação para suprir a falta, conforme o dispositivo legal citado acima.

Com efeito, é certo que a extinção com base na hipótese acima transcrita deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, senão vejamos;

Art. 485.
(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Ilustre
Humberto Theodoro Júnior
, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).

Colaciono julgados deste E. TJE/PA:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. (...) 1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente. (...)" (TJPA, ApCiv 0465632-52.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020).

"APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. (...)" (TJPA, ApCiv 4496734, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada. (...)" (TJPA, ApCiv 0847568-84.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.10.2022).

No caso, a extinção do feito foi visivelmente prematura, porquanto não observado o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências no prazo de 5 dias.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, pelo que merece reforma a r. sentença, devendo esta ser anulada para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como VOTO.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026